Tribunal: TJDFT
Processo: 0733347-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. “GOLPE DO MOTOBOY”. CONHECIMENTO PRÉVIO DOS DADOS BANCÁRIOS POR TERCEIROS. ESTORNO DE VALORES RECUSADO. FORTUITO INTERNO. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DOS VALORES CONTROVERTIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese a agravante pretende impugnar a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela referente à suspensão das cobranças de débitos decorrentes de ilícitos praticados por terceiros mediante a utilização dos cartões de crédito pertencentes à recorrente.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de acordo com os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao dispor que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
4. A responsabilização pelo fato do serviço dispensa a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa). Por essa razão, somente é necessária a comprovação do dano (acidente de consumo) e a relação causal entre esse prejuízo e o serviço prestado (nexo de causalidade).
5. É importante salientar o entendimento firmado no Enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal que assim dispõe: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. De acordo com os fatos narrados nas razões do recurso, verifica-se que a agravante foi vítima de trama perpetrada por terceiro, cognominada “golpe do motoboy”, o que acarretou débito indevido nas faturas de seus cartões de crédito. 6.1. Ademais, antes mesmo de ter sido ser vítima do evento danoso ora narrado, a agravante já havia impugnado compra realizada em um dos seus cartões por meio da rede mundial de computadores, o que evidencia o conhecimento prévio, por terceiros, dos dados bancários da ora recorrente. 6.2. Acrescente-se que o denominado “golpe do motoboy” não é nenhuma novidade para as instituições financeiras e pode atingir qualquer correntista que entrega o cartão mediante orientação de terceiro que se apresenta como funcionário do banco.
7. Diante desse cenário, a agravante foi vítima de trama perpetrada por terceiros, que obtiveram acesso prévio aos seus dados bancários, situação que, pelas dinâmiva narrada, configura fortuito interno inerente aos serviços prestados por instituições financeiras. Por essa razão a cobrança dos valores controvertidos lançados nas faturas dos cartões de crédito indicados pela ora recorrente deve ser suspensa.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.